Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-88.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o apelado como incurso no art. 155, § 4o, II, do Código Penal. O recorrente pleiteia o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sustentando que, embora não tenha sido produzido laudo pericial, a palavra da vítima e os demais elementos probatórios seriam suficientes para comprovar o rompimento de telhas utilizado como meio de acesso à residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo sem a realização de laudo pericial, com base apenas no depoimento da vítima e se os demais elementos probatórios corroboram a narrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo mesmo na ausência de laudo pericial, desde que existam outros elementos probatórios que comprovem a ocorrência da circunstância.

4. No caso concreto, a única prova que aponta para o rompimento de telhas é o depoimento da vítima, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas, incluindo policiais, corroborou a existência de telhas quebradas ou qualquer outro sinal de rompimento de obstáculo.

5. Ausente o laudo pericial e inexistentes provas testemunhais ou materiais adicionais (como fotografias ou notas fiscais de conserto), a fragilidade da prova quanto a presença da qualificadora impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.